Tribunal: TJES
Processo: 5000440-37.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-37.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
RECORRIDO: MARCELO AGUIAR DE LIMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000440-37.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS

RECORRIDO: MARCELO AGUIAR DE LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para DECLARAR inexistentes os débitos vinculados ao N° do cliente 7005493191, no valor de R$ 584,51 (quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos) e CONDENAR a requerida a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua petição inicial, o ora Recorrido narrou que, embora resida no Estado do Espírito Santo desde o ano de 1992, teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e protestado em cartório na cidade de Divino/MG, por supostos débitos oriundos de contrato de fornecimento de energia elétrica mantido com a Recorrente, os quais desconhece. Especificou que a negativação se referia a um débito de R$ 112,06 e o protesto a um débito de R$ 213,85. Afirmou que, em contato com a Recorrente, foi informado sobre a existência de outras faturas em atraso, totalizando um débito de R$ 584,51 (ID 11358907). Alegou que, em virtude da negativação, teve um pedido de empréstimo negado junto ao Banco Sicoob, o que lhe causou constrangimentos. Requereu a declaração de inexistência dos débitos mencionados e a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A sentença recorrida, em síntese, considerou a revelia da parte Requerida, presumindo verdadeiros os fatos alegados pelo autor, e reconheceu a ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida.

Em suas razões recursais, a COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS alega, em síntese: (i) a não incidência dos efeitos materiais da revelia, ante a necessidade de comprovação das alegações iniciais; (ii) a inverossimilhança das alegações do autor e a sua contradição com as provas dos autos; (iii) a inexistência de danos morais; e (iv) a necessidade de redução do valor da condenação por danos morais.

É o breve relatório.

Com base nos fatos e argumentos apresentados, entendo que o recurso merece ser parcialmente provido. Explico.

A controvérsia cinge-se à legitimidade dos débitos imputados ao Recorrido, à regularidade da negativação de seu nome e do protesto efetuado pela Recorrente, bem como à existência e ao quantum da indenização por danos morais.

A sentença recorrida, ao decretar a revelia da Recorrente e analisar o conjunto probatório, concluiu, acertadamente, pela inexistência de prova da relação contratual que justificasse os débitos e, consequentemente, pela ilicitude da negativação e do protesto, condenando a Recorrente à reparação por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Recorrente, de fato, não comprovou a existência de relação contratual entre as partes que justificasse as cobranças, ônus que lhe incumbia.

Diante da negativa veemente do Recorrido, que alega residir em outro Estado desde 1992, e da ausência de prova robusta da contratação pela Recorrente, correta a conclusão da sentença pela inexigibilidade dos débitos e, em consequência, pela ilicitude da inscrição do nome do Recorrido em órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, entendo que o valor da indenização fixado na sentença (R$ 10.000,00) se mostra excessivo, merecendo ser reduzido. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e a não onerar excessivamente o ofensor.

No caso em apreço, considerando que o valor do débito negativado era de R$ 112,06 (cento e doze reais e seis centavos), entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra mais adequada para compensar o Recorrido, sem configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor fixado à título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença como lançada.

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)